Tribunal: TJPA
Processo: 0802512-19.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802512-19.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: SERGIO SILVA RIBEIRO

AGRAVADO: WALID MAHMUD

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
:
EMENTA
: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR MANTIDA. ALEGAÇÃO DE "FORÇA VELHA". INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I-CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que manteve a liminar de reintegração de posse concedida em favor do autor, sob o fundamento de esbulho possessório por parte do agravante. O agravante alegou "força velha" para afastar o deferimento liminar.

2.A controvérsia consiste em verificar se os requisitos para a concessão da liminar de reintegração de posse, previstos no art. 561 do CPC, foram adequadamente preenchidos e se a alegação de "força velha" impede a concessão da medida liminar.

II. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão monocrática considerou que o agravado comprovou a posse mediante documentos robustos e que o esbulho se deu em 2023, afastando a alegação de "força velha".

4. Restaram comprovados os requisitos do art. 561 do CPC, sendo a liminar adequadamente concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo Interno desprovido.
"Tese de julgamento: A liminar de reintegração de posse pode ser concedida em ação possessória, desde que comprovados os requisitos do art. 561 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 561 e 562.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 547.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE MARABÁ/PA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº.0802512-19.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: SÉRGIO SILVA RIBEIRO

AGRAVADO: WALID MAHMUD

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de Agravo Interno interposto por SÉRGIO SILVA RIBEIRO contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0802512-19.2014.8.14.0000, que manteve a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá-PA nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 0807168-66.2023.8.14.0028, a qual deferiu liminarmente a reintegração de posse na área em litígio em favor do autor WALID MAHMUD.

Na origem, trata-se de ação possessória de reintegração de posse proposta por Walid Mahmud, sob o fundamento de que Sérgio Silva Ribeiro teria esbulhado sua posse sobre o imóvel. O juízo a quo, considerando preenchidos os requisitos dos artigos 561 e 562 do Código de Processo Civil, deferiu a liminar de reintegração de posse.

Inconformado com a decisão liminar, o ora agravante interpôs agravo de instrumento, alegando a inexistência de posse direta do bem pelo agravado e defendendo que o caso configurava "força velha", o que inviabilizaria a concessão de liminar. Contudo, a decisão monocrática manteve o entendimento do juízo de origem, destacando a inexistência de ilegalidade flagrante na concessão da liminar e a presunção de veracidade das provas valoradas pelo magistrado de primeiro grau.

Nas razões do Agravo Interno, sob o Id. 20279292, o agravante sustenta que o agravado jamais constituiu posse direta sobre o imóvel, pois a venda do bem não foi efetivada, e a transação imobiliária entre as partes restou frustrada. Argumenta que, além de o agravado não ter comprovado a posse, o esbulho alegado não configura "força nova", já que o agravante exerce a posse desde 2021, enquanto o agravado somente ajuizou a ação em 2023. Dessa forma, defende que a ação de reintegração de posse deveria seguir o rito ordinário, sendo inviável o deferimento de tutela liminar em caso de força velha.

Ao final, requer o provimento do agravo, com a reforma da decisão monocrática para que seja cassada a liminar de reintegração de posse concedida na origem.

Sem contrarrazões, consoante certidão de Id. 20798636.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, uma vez que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

A controvérsia gira em torno dos requisitos para a concessão de liminar em ações possessórias, previstos no art. 561 do CPC, que exige a comprovação da posse, do esbulho e de sua contemporaneidade. O agravante alega que o agravado não teria exercido a posse direta do imóvel e, ainda que tenha obtido documentos como IPTU e declaração de associação de moradores, não haveria evidência concreta da posse direta. Sustenta, ainda, que a alegação de esbulho seria improcedente, pois o agravante estaria na posse desde 2021, configurando-se, assim, uma "força velha", o que tornaria inaplicável o rito especial das possessórias.

Contudo, a decisão monocrática já analisou essas questões e entendeu que os requisitos para a concessão da liminar estavam presentes. O agravado comprovou sua posse desde 2019 mediante documentos robustos, como contrato de compra e venda e registro junto à associação de moradores.

Além disso, o argumento de que se trataria de "força velha" não se sustenta, pois o prazo de ano e dia para a configuração dessa figura jurídica conta a partir do conhecimento do esbulho, que ocorreu em 2023, conforme boletim de ocorrência registrado pelo agravado. Assim, o prazo legal foi respeitado, e a reintegração de posse foi adequadamente concedida com base nos fatos e provas apresentados.

Nesse sentido, cito trecho da decisão recorrida:

“ (...)

Cinge-se a controvérsia recursal ao exame do preenchimento ou não dos requisitos legais para a concessão da medida liminar de reintegração de posse deferida na decisão agravada.

Consta das razões deduzidas pelo agravante que os pressupostos para a concessão da medida liminar de reintegração de posse não teriam sido demonstrados pelo autor/agravado na origem.

A questão principal é se o agravante comprovou os requisitos para a concessão da liminar de reintegração de posse, ou seja, a posse anterior, o esbulho e sua contemporaneidade.

Com efeito, é de conhecimento ser direito do possuidor de ser mantido na posse do bem na hipótese de turbação e, ser reintegrado a este quando praticado o esbulho por terceiro, conforme expressamente preconiza o art. 1.210 do Código Civil, in verbis:

Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na
posse
em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

O art. 561 do CPC/15, por sua vez, dispõe acerca dos requisitos para amparar a proteção possessória, como na hipótese de reintegração de posse.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Acerca da concessão da medida liminar de reintegração dispõe o artigo 562 do CC.

Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

Parágrafo único. Contra as pessoas jurídicas de direito público não será deferida a manutenção ou a reintegração liminar sem prévia audiência dos respectivos representantes judiciais.”

O autor deve comprovar em juízo além do periculum in mora e do fumus bonis iuris, o preenchimento dos requisitos insculpidos no citado art. 561 do citado diploma processual civil.

Assim, comungo do entendimento contido na decisão recorrida, no sentido de que o agravado apresentou documentação robusta que comprova sua posse desde 2019, incluindo contrato de compra e venda, registro em associação de moradores e pagamentos de IPTU. A referida documentação não foi eficazmente contraposta pelo agravante, até este momento de cognição sumária.

Além disso, o Boletim de Ocorrência e outros documentos anexados demonstram claramente que o agravado praticou o esbulho em 17/03/2023 ao adentrar e iniciar construção no imóvel.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC, a liminar de reintegração de posse deve ser concedida.

Nesse sentido, jurisprudência desta Corte:

‘AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 561 E 562 DO NCPC.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. De acordo com o art. 561 do CPC, o pleito de reintegração de posse deve preceder do preenchimento dos seguintes requisitos: demonstração, pelo autor da demanda possessória, da posse; o esbulho praticado pelo requerido e sua data de ocorrência, bem como a perda da posse. Por sua vez, o art. 562 do mesmo diploma legal dispõe que: “estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada”.2
. Na hipótese dos autos, a parte autora provou suficientemente a sua posse, ainda que de forma indireta no momento da invasão, e o esbulho praticado pela ré, além do risco de perda da posse, tendo demonstrado a probabilidade do seu direito.
3. Existência de risco de dano de difícil ou impossível reparação, na medida em que a agravante utiliza o imóvel em referência para a sua moradia e de sua família, estando na iminência de perder arbitrariamente a sua posse com a manutenção indevida da requerida no bem em questão.4. Presentes os pressupostos legais, impõe-se a reforma da decisão agravada e o consequente deferimento da liminar de reintegração de posse requerida.5. Recurso conhecido e provido à unanimidade.’ (Processo 0808865-17.2020.8.14.0000, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-08-23, publicado em 2022-08-30).

Dessa forma, verificando que o agravado comprovou o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão de liminar de reintegração de posse, nos termos estabelecidos pelo artigo 561 do Código de Processo Civil e em atenção ao princípio da confiança no juiz da causa – que mais próximo dos fatos possui melhores condições de valorar as provas produzidas-, deve ser preservada a decisão objurgada que, por ora, encontra-se em consonância com as provas colacionadas aos autos.”

Deste modo, considerando que restaram comprovados os requisitos legais do art. 561 do CPC, que o agravante não conseguiu afastar a comprovação de que ingressou na posse do imóvel de maneira ilegítima, neste momento de cognição sumária, e que a jurisprudência consolidou o entendimento de que a decisão liminar de ação possessória só pode ser reformada em caso de evidente ilegalidade ou ausência de fundamentação, de rigor a manutenção da decisão recorrida.

Assim mantem-se irretocáveis os fundamentos da decisão agravada, consubstanciados na legislação que rege a matéria, cujo teor, a ora agravante, não se desincumbiu do ônus de desconstituir.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida que se impõe, razão pela qual, conheço do AGRAVO INTERNO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos acima mencionados.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 12/11/2024